Tribunal: TJPA
Processo: 0128101-05.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0128101-05.2016.8.14.0301
APELANTE: MAIK MAESY DE ARAUJO COSTA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE QUE A EMPRESA SE NEGOU A CUSTEAR O ATENDIMENTO DA AUTORA, PELA NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE CARÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE A AUTORA TERIA SOLICITADO ANTERIORMENTE PORTABILIDADE DO PLANO DE SAÚDE, E NÃO SEU CANCELAMENTO E CONTRATO DE NOVO PLANO, DE MODO QUE NÃO DEVERIA CUMPRIR CARÊNCIA. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DAS RAZÕES DO INDEFERIMENTO DA PORTABILIDADE. CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA PELA APELADA, E JUNTADA AOS AUTOS, ONDE ESTA INFORMA À AUTORA SOBRE A IMPOSSIBILIDADE DE PORTABILIDADE DO PLANO. EMPRESA EM REGIME DE DIREÇÃO FISCAL. CUMPRIMENTO EXECUÇÃO DA RN Nª186 DA ANS. CONDUTA LÍCITA DA EMPRESA REGULAMENTADA. PRECEDENTE DO STJ. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PISO. DANO INEXISTENTE E EVITADO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DE SENTENÇA.

I – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE o pedido da autora, extinguindo o feito com a resolução do mérito, negando procedência a pedido de indenização por danos morais, formulado pela autora.

II - Conteúdo probatório que demonstra a licitude dos atos da ré, empresa administradora de planos de saúde, considerando que dessa maneira, a negação de portabilidade de plano/carência em vista decorreu do estrito cumprimento da RNª 186 da ANS, devidamente informado à autora.

III- Plano de saúde Unimed Belém que se encontrava em Direção Fiscal na época, através da Resolução Operacional nº 1.650, de 19 de maio de 2014, da ANS, impossibilitando a portabilidade de plano/carência.

IV-Dano moral não configurado.

V- Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0128101-05.2016.8.14.0301

APELANTE: MAIK MAESY DE ARAUJO COSTA

ADVOGADO: DEF. PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADA: LUCAS SOUZA CHAVES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MAIK MAESY DE ARAUJO COSTA,
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos de
Ação de Obrigação de Fazer C/C Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada
, proposta em face de
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

Consta da inicial da ação
: 1)
que a Autora é usuária do plano UNIMED ENFERMARIA - COLETIVO EMPRESARIAL desde novembro de 2011; 2) que, em virtude de ter mudado o seu local de trabalho, solicitou migração do plano UNIMED BELÉM para o UNIMED OESTE DO PARÁ; 3) posteriormente, em 2015, solicitou a migração do plano da UNIMED OESTE DO PARÁ para o UNIMED BELÉM; 4) todavia, ao precisar realizar exames de pré-natal, foi surpreendida pela operadora de planos, que informou que deveria cumprir carência e, por conta disso, não teria cobertura pelo plano nos exames referidos.

Com esses principais argumentos, requereu a demandante a condenação da empresa de saúde ao pagamento de todas as despesas do parto e pré-natal, bem como indenização por danos morais. Além disso, pleiteou a concessão de tutela de urgência, a fim de que fosse determinado à requerida prestar a cobertura médica e ambulatorial necessário para a gestação e parto da autora.

Ato contínuo, foi deferida a Tutela da Urgência (ID. 1369875). Cumpre ressaltar, tal decisão interlocutória foi objeto de Agravo de Instrumento nª 0005396-35.2016.8.14.0000, no qual fora mantido o
decisum
de piso.

Contestação apresentada pela requerida,
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,
(ID 1369879), onde esta aduz: 1) que não houve migração entre planos, mas sim o cancelamento do contrato de plano de saúde UNIMED BÉLEM, para em seguida ser firmado outro, com a UNIMED OESTE DO PARÁ; 2) Da mesma forma, em 2015, que o plano UNIMED OESTE DO PARÁ foi cancelado, movimento no qual fora firmado com a UNIMED BELÉM; 3) por este motivo, argumenta que não houve migração de planos, motivo no qual manteve-se o prazo de carência; 4) para mais, alega que o plano originário da autora era empresarial, fazendo-se impossível a portabilidade, que só pode ocorrer em contratações individuais, familiares e coletivos por adesão; 5) colaborando com a perspectiva, afirma que a empresa não poderia realizar a portabilidade na época do fato, por encontra-se em recuperação judicial; 6) Assim, requer que seja determinado que a autora arque com as despesas relacionadas ao parto e que, no que tange ao pedido de dano moral, que seja declarado que não houve demonstração de prejuízo moral.

Audiência preliminar realizada. Contudo, verificou-se que a autora não teria sido intimada para tal (ID. 1369885).

Devidamente intimada, a autora apresentou réplica à contestação (ID 1369886).

Em decisão de ID. 1369889, o
Juiz a Quo
saneou o processo, possibilitando às partes se manifestarem sobre o entendimento acerca do julgamento antecipado da lide, assim como as questões de fato e de direito sobre o caso.

Apresentaram pontos controvertidos: a parte requerida em ID. 1369890, e a requerente em ID. 1369890.

Prolatada sentença (ID. 1369892), o magistrado de piso JULGOU IMPROCEDENTE o pedido da autora, EXTINGUINDO o processo com a resolução do mérito. Constatou o magistrado que não consta nos autos comprovação inequívoca das datas de início e término do contrato do plano de saúde Unimed Oeste do Pará, mas há registro que que a autora foi e é usuária do plano Unimed Belém na modalidade Empresarial, o qual não se inclui entre aqueles possíveis de ser objeto da portabilidade especial. Ressalta ainda que igualmente a autora não comprovou os danos morais que alega ter sofrido.

APELAÇÃO apresentada pela autora (ID 1369893), onde sustenta: 1) que por mais que se trate de duas empresas diferentes - Unimed Belém e Unimed Oeste do Pará - faria-se necessário a aplicação da teoria da aparência, para que fosse considerado o grande conglomerado empresarial Unimed como uma única empresa; 2) tal tipo de perspectiva sustentaria-se no fato que, considerando a cognição de um consumidor comum, difícil seria a percepção de que trata-se de duas empresas diferentes; 3) de outra forma, argui pela indispensabilidade do conhecimento do prejuízo moral no caso, pelo fato da recusa da requerida em fornecer o serviço.

CONTRARRAZÕES apresentada pela requerida (ID 1369894), onde sustenta, em síntese: 1) que o prazo de carência foi imposto de forma consoante ao direito, e que, por este motivo, merece a manutenção da sentença.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento. (PLENÁRIO VIRTUAL)

VOTO

VOTO:

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

O presente recurso busca a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido constante da inicial. Nesse sentido, a autora requeria a condenação da Unimed de Belém Cooperativa de Trabalho Médico ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes do não fornecimento do acompanhamento médico obstétrico, por alegar que a requerente estava no prazo de carência do plano.

Portanto, percebe-se que a discussão jurídica do presente recurso perpassa em saber se havia fator impeditivo para que a Unimed se abstivesse de prestar serviço médico à autora. Assim, a partir dessa perspectiva analisar-se-á o presente recurso.

Verificando os autos, observa-se que a ré, ora apelada, mantinha razão ao alegar que a autora se encontrava em período de carência. Além disso, desconstruindo a tese alegada pela recorrente -
que deveria ser aplicado a teoria da aparência no caso em tela
- constata-se que a ora recorrida sabia da impossibilidade da transferência do plano de saúde da Unimed Oeste do Pará para Unimed Belém. É que se observa de documento de ID. 1369872 (Pág. 7), no qual a empresa ré diz que não seria possível a realização da troca de plano por meio da portabilidade.

Tal impossibilidade, diz o documento, decorreria da Resolução Normativa nª186 da ANS, que no seu art. 7º, V, versava:

Art. 7º Para efeitos de portabilidade de carências, a operadora do plano de destino não poderá estar submetida a:

V - Direção Fiscal

Pesquisando as normas, verifica-se que no tempo do ato que é objeto da lide, vigorava exatamente o mesmo texto normativo do art. 7º, V, da RN nª186 da ANS. Cumpre ressaltar, tal texto só fora modificado pela Resolução Normativa nª 438, de 2018.

Dessa maneira, evidente a veracidade do arguido em tal documento de ID. 1369872 (Pág. 7), visto que a Unimed Belém estava em direção fiscal na época do caso. É o que se percebe da Resolução Operacional nº 1.650, de 19 de maio de 2014, da ANS, que determinou que a Unimed Belém entrasse em direção fiscal. Assim, não poderia a Unimed efetuar a portabilidade de carência. Para mais, o mesmo documento certifica que a autora, ora apelante, sabia da impossibilidade da portabilidade.

Importante afirmar, por rigor argumentativo, que a Unimed Belém somente saiu da direção fiscal em 11 de agosto de 2017, vide Resolução Operacional nº 2.197 da ANS.

Cumpre ressaltar que, a respeito desse tema, o C. STJ já analisou e negou provimento a Recurso Especial, que buscava reformar acórdão que teve o mesmo entendimento da sentença prolatada no presente feito, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE E DOS DANOS ALEGADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.1. A Resolução Normativa n° 186/2009, estabelece em seu artigo 7°, inciso V, que para efeitos de portabilidade de carências, a Operadora de destino não poderá estar submetida à direção fiscal.2. A ré se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, inciso II do CPC) ao apresentar a Resolução Operacional n° 2.006 de 11 de março de 2016 que instaurou o Regime de Direção Fiscal na operadora Unimed Palmas, oportunidade em que a parte autora deveria ter solicitado a portabilidade junto a outro plano de saúde.3. Para que se configure o dano moral é preciso que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu sentimento de dignidade, passe graves constrangimentos ou humilhações e tenha seus sentimentos violados. Ainda que a recorrente tenha suportado aborrecimentos e dissabores em decorrência dos fatos descritos no processo, inviável o reconhecimento do alegado dano moral indenizável,
sobretudo quando demonstrado que a negativa de portabilidade questionada pela apelante se deu de forma justificada, em consonância com as normas estabelecidas pela ANS
.4. Apelação Cível conhecida e não provida."

RECURSO ESPECIAL Nº 1.791.294 - TO (2019/0004714-2) RELATOR: MINISTRO RAUL ARAÚJORECORRENTE: VALÉRIA VANDERLEI DA SILVA CASTRO ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS RECORRIDO : UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. DECISÃO; 1º.08.2019.

Para mais, percebe-se que em tutela provisória (ID. 1369875) o Juiz de piso determinou que a Unimed Belém prestasse a assistência médica à autora no período de carência. Tal decisão fora mantida em Agravo de Instrumento nª 0005396-35.2016.8.14.0000. Portanto, como não existe relato nos autos de descumprimento do determinado, não há conduta que enseje o conhecimento de dano. É o que entende a jurisprudência, em analogia:

RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA CARDÍACA. NEGATIVA DE COBERTURA DA UTILIZAÇÃO DE STENTS. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUTOR QUE SOMENTE TEVE CONHECIMENTO DA RECUSA PELA OPERADORA DE SAÚDE APÓS ALTA HOSPITALAR. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. (...)
2. A negativa indevida de cobertura de plano de saúde, por si, não acarreta dano moral, devendo-se verificar, pelas especificidades de cada caso, se a conduta ilícita transbordou o mero inadimplemento contratual ensejando significativo abalo a direitos da personalidade do segurado. Logo, não se trata de dano moral in re ipsa (presumido)
(...) 4. Na hipótese, o procedimento cirúrgico foi realizado sem qualquer empecilho por parte da operadora de plano de saúde, sendo que o autor somente tomou conhecimento da negativa de cobertura dos stents utilizados quando teve alta hospitalar. Dessa forma, conquanto tenha sido reconhecida pelas instâncias ordinárias a abusividade na respectiva negativa de cobertura do procedimento, tal fato não comprometeu a saúde do recorrente, tampouco acarretou atrasos ou embaraços em seu tratamento, o que afasta a ocorrência de dano moral. 5. Recurso especial desprovido (STJ - Recurso Especial n. 1.800.758/SP. Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze. Terceira Turma. Data de Julgamento: 07/05/2019).

Portanto, não há o que se falar de conduta ilícita que conduz a dano moral, visto que os atos da apelada foram embasados nos regramentos obrigatórios da ANS.

Portanto, e por todo o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, a fim de que se mantenha a sentença em seus termos.

É o voto.

Belém, de de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/05/2020